Tribunal: TJDFT
Processo: 0720903-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0720903-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCILIO BORGES VILELA AGRAVADO: ADAILTON BARRETO RODRIGUES D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCÍLIO BORGES VILELA em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, nos autos n. 0707779-79.2017.8.07.0007. O Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga proferiu a seguinte decisão: “Em relação à manifestação do credor a respeito da penhora no rosto destes autos, saliento que a matéria deverá ser dirigida ao juízo que determinou a penhora, 1a Vara Cível de Taguatinga, não cabendo a este juízo analisar se a penhora será ou não desconstituída, sob pena de invasão da esfera de competência daquele juízo. Portanto, nada tenho a prover em relação ao petitório do credor ao ID 119082875. Em relação ao imóvel (direitos aquisitivos) penhorado no nome do devedor – decisão de ID 86947434, verifico que o imóvel foi penhorado (certidão de ID 112899256) e avaliado em R$ 137.500,00 (laudo de avaliação de ID 112899257). Entretanto, o devedor ainda não foi intimado da penhora e avaliação. Conforme AR de ID 114607225, o devedor não recebeu a intimação porque estava ausente. Ocorre que, na forma do art. 274, parágrafo único, do CPC, presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Dessa forma, dou por intimado o devedor a partir da juntada do AR de ID 114607225. À Secretaria para certificar o transcurso do prazo de 15 dias para impugnação à penhora e avaliação pelo devedor. Transcorrido o prazo in albis, intime-se o credor para informar se pretende a adjudicação do bem ou se pretende remetê-lo à hasta pública, conforme art. 876 c/c art. 880 do CPC. Prazo: 15 dias. Ficando ciente de que, no caso de adjudicação, a expedição do termo de adjudicação ficará condicionada ao deposito nos autos do valor correspondente à penhora no rosto destes autos no valor de R$ 128.287,41”. (ID 121236133 dos autos principais). Contra referida decisão foram opostos embargos de declaração, sendo-lhes dado provimento para suprir a omissão, porém, indeferindo o pedido de reserva de honorários advocatícios. Confira: “Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por credor (ID 122106399) contra a decisão de ID 121236133. O embargante alega a ocorrência de omissão ao argumento de que a decisão não analisou seu pedido de reserva de honorários sucumbenciais e contratuais. Relatei. Decido. De acordo com art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e corrigir erro material. O recurso interposto deve ser analisado porque é tempestivo. Cabíveis, pois, na espécie, já que opostos contra decisão. Em relação aos embargos opostos pelo credor, entendo que merecem acolhimento para suprir a omissão, porém o pedido não merece deferimento. De fato, a decisão embargada não examinou o pedido de reserva de honorários de sucumbenciais e contratuais formulado pelo credor ao ID 119082875 e ID 120917493. Houve uma penhora no rosto dos autos oriunda da 1a Vara Cível de Taguatinga, em seguida, o credor requereu a referida reserva. Assim, suprindo a omissão, passo à análise do pedido. Sem maiores digressões, o pedido de reserva dos honorários advocatícios, sucumbenciais ou contratuais, posterior à penhora no rosto dos autos, só atinge eventual saldo remanescente, isso porque a penhora no rosto dos autos configura indisponibilidade do montante pretendido. Apresentou precedentes do eg. TJDFT nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. PEDIDO DE RESERVA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. ANTERIOR PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. RESSALVA DE POSSIBILIDADE DE RESERVA DE VALORES EM CASO DE SALDO REMANESCENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. As agravantes afirmam ser credoras de honorários advocatícios em razão de sentença proferida pelo juízo da 12a Vara Cível de Brasília, devendo ser reconhecida prioridade no recebimento dos valores depositados em juízo nos autos originários: crédito de natureza alimentar e, por isso, a prevalência sobre a penhora efetivada no rosto dos autos originários. 2. Pela decisão ora agravada, definida impossibilidade da reserva pretendida, uma vez que a penhora no rosto dos autos é anterior à sentença que fixou os honorários pretendidos; de qualquer forma, ressalvada "a existência de saldo remanescente". 3. É dizer: a penhora precedente ao pedido de reserva/retenção configura indisponibilidade do montante pretendido, ressalvada, como bem consignado pelo magistrado a quo, a possibilidade de reserva de valores em caso de saldo remanescente. Além disso, as partes firmaram acordo no processo originário, homologado por sentença proferida em 27/7/2020 especificamente sobre a forma de pagamento dos honorários de sucumbência. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1358667, 07163139120218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 12/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” A preferência da natureza alimentar dos honorários não pode atingir verba já indisponível. Dispositivo Em face ao exposto, conheço dos Embargos de Declaração da parte credora e dou-lhes provimento para suprir a omissão, porquanto presentes os requisitos do art. 1.022 do CPC. Suprindo a omissão, INDEFIRO o pedido de reserva de honorários advocatícios formulado ao ID 119082875 e ID 120917493. De resto, permanece intacta a decisão. Por fim, cumpram-se as determinações contidas na decisão embargada (ID 121236133). (ID 126220130 dos autos principais). O agravante narra, em suas razões recursais (ID 36675298) que na origem trata-se de cumprimento de sentença movido pelo agravante em desfavor do agravado Adailton Barreto Rodrigues em que se cobra o valor de condenação imposta em sentença, bem como os honorários advocatícios fixados em sentença e em cumprimento de sentença. Afirma que no curso do cumprimento de sentença foi determinado a penhora nos rostos dos autos dos créditos pertencentes ao agravado no valor de R$ 128.287,41 (cento e vinte e oito mil, duzentos e oitenta e sete reais e quarenta e um centavos), proveniente dos autos do processo n. 0704255-06.2019.8.07.0007 (ID 117726566 dos autos principais). Sustenta que, diante da penhora existente no rosto dos autos, apresentou petição requerendo que a penhora não atingisse os honorários contratuais, honorários de sucumbência e honorários de cumprimento de sentença do seu patrono, a medida que tais valores não são de propriedade do agravante e sim de seus patronos bem como foi destacado a natureza alimentar da verba. Salienta que os honorários advocatícios possuem preferência de credores de qualquer natureza, sejam os fixados pelo judiciário, sejam os firmados em contrato, tendo em vista sua natureza alimentar, conforme estabelecem art. 85, § 14, do Código de Processo Civil e o art. 24 da Lei n. 8.906/94 (Estatuto da Advocacia). Consigna que o Estatuto da advocacia, em seu art. 22, § 4o (Lei 8.906/94), assegura ao advogado a possibilidade de dedução dos honorários contratados diretamente do valor a ser recebido por seu cliente desde que instrua o pedido com o contrato firmado com o cliente. No caso dos autos, formulou pedido de reserva dos honorários advocatícios, juntando aos autos cópia do contrato de honorários (ID120919845 dos autos principais). Diz que o contrato de honorários fora juntado aos autos para subministrar o pedido de reserva dos valores de caráter alimentar, tendo em vista a penhora no rosto dos autos de débitos que são do exequente, e, portanto, não podem atingir os honorários que cabem ao escritório e seus advogados. Aduz que da cláusula segunda e quarta do contrato, o titular da ação, Marcilio Borges Vilela, já autorizou previamente e expressamente o pagamento dos honorários ao advogado agravante, ou seja, a sociedade de advogados tem o direito ao destaque e à reserva dos honorários ora requeridos. Assim, o contrato traz cláusula de preferência no pagamento. Menciona que da leitura do contrato de honorários verifica-se que o contrato foi pactuado no êxito, não havendo qualquer antecipação de valores, uma vez que fez constar expressamente que os patronos podem apenas a quantia referente a 10% (dez por cento) do valor do benefício econômico auferido na referida ação, tem-se que a cláusula dispõe especificamente a respeito do pagamento e, sendo assim, o Juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente já que não pertencem ao agravante, por dedução da quantia a ser recebida pelo causídico. Defende que é alimentar a natureza dos honorários, tendo sido equiparada a crédito trabalhista e se sobrepondo aos créditos fiscais e hipotecários. Assevera que a jurisprudência desta Corte é pacífica no entendimento que prevê o destaque honorários contratuais, se o patrono fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento. Avalia que o fundamento utilizado na decisão agravada é equivocado, eis que os honorários advocatícios que pertencem aos patronos do agravante e que foram cobrados no próprio processo com a distribuição do cumprimento de sentença, estão sendo preteridos por uma penhora ocorrida em outro processo bem depois da distribuição do cumprimento de sentença. Afirma que, ainda que se falasse que os advogados do agravante estariam em concurso com os seus credores, os honorários advocatícios são verbas alimentares e tem prioridade sobre o crédito objeto da penhora no rosto dos autos, tem-se a inteligência do art. 908, do Código de Processo Cível, que trata da ordem de preferência, ao estabelecer que “havendo pluralidade de credores ou exequentes, o dinheiro lhes será distribuído e entregue consoante a ordem das respectivas preferências”. Assevera que, antes de remeter qualquer valor ao Juízo do processo 0704255-06.2019.8.07.0007, deve ser resguardado os valores pertencentes aos patronos da parte agravante, bem como deve ser reconhecida a sua preferência legal sobre o pagamento das demais penhoras que possam serem realizadas. Ao final, requer a seja conferido ao presente recurso efeito suspensivo, suspendendo a eficácia da decisão agravada até ulterior deliberação. No mérito, requer o acolhimento do presente recurso para determinar a reserva de honorários sucumbenciais e contratuais, nos exatos termos do contrato juntado aos autos, reconhecendo ainda a preferência em relação ao pagamento dos demais débitos. Subsidiariamente, requer o acolhimento do presente recurso para determinar a reserva de honorários de sucumbência, conforme sentença que as deferiu. Quanto ao preparo, a parte agravante afirma que litiga com os benefícios da gratuidade de justiça, motivo pelo qual deixa de apresentar o comprovante de recolhimento do preparo recursal. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade de justiça no presente agravo de instrumento. Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCÍLIO BORGES VILELA em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, nos autos n. 0707779-79.2017.8.07.0007. Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no Código de Processo Civil. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese vertente, em análise prefacial, penso que a matéria discutida no recurso é prejudicial ao andamento do processo principal e seu indeferimento pode acarretar a perda do objeto recursal e trazer danos de difícil reparação à parte agravante. Com efeito, o deferimento do efeito suspensivo objetiva resguardar eventual direito da parte agravante, bem como evitar mudança drástica na situação fática até que o recurso seja analisado em seu mérito. Ante o exposto, a fim de garantir a eficácia de eventual provimento do recurso, com fundamento no art. 1.019 do Código de Processo Civil, suspendo os efeitos da decisão objeto deste agravo de instrumento até final julgamento de mérito. Comunique-se ao Juízo a quo, requisitando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 27 de junho de 2022 18:28:42. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator